Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727587-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARAES AGRAVADO: IOLANDA GUIMARAES LIMA CERUTTI D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que os Exequentes apresentaram termo de acordo (IDs 101539763 e 102082676, ambos do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001) a ser firmado entre as partes para pagamento do débito exequendo, requerendo na petição o recolhimento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência da Agravante. Considerando que a petição que o juntou foi apresentada apenas pelos Exequentes, o d. juízo de origem determinou que os Executados manifestassem sua anuência, o que foi feito por intermédio da petição de ID 103940635 do Processo n.o 0721208-63.2019.8.07.0001. O acordo encontra-se apenas pendente de homologação pelo juízo. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, determino a intimação da Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator